Tribunal: TJMT
Processo: 0004183-80.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004183-80.2015.8.11.0042
APELANTE WELLITON DOUGLAS SILVA RODRIGUES
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, cumpre determinar, desde logo, seja corrigida a autuação, para evitar-se futuros entraves na intimação da pauta para submissão a julgamento e eventuais inconsistências no banco de dados oficiais, a fim de que conste o nome do apelante com a seguinte grafia: WELLITON DOUGLAS SILVA RODRIGUES.
Ademais, consoante bem observado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça no ID 61123009, não constam nestes autos eletrônicos as contrarrazões do i. Órgão Ministerial de primeiro grau.
Assim, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para determinar, primeiro, que a diligente Secretaria Criminal Unificada proceda à busca das contrarrazões dentro dos autos físicos porventura acondicionados no Departamento após a digitalização para inclusão no PJe, e anexe o documento nos autos eletrônicos.
Acaso infrutífera, determino a expedição de ofício ao d. juízo de origem, requisitando-lhe a remessa, no prazo de 5 (cinco) dias, das contrarrazões ministeriais eventualmente apresentadas, e, se não ofertadas, que oportunize ao Ministério Público fazê-lo.
Depois de tudo cumprido, atentando-se à necessária juntada do mencionado documento nos autos eletrônicos, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator